Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE VOTO E NOTAS TAQUIGRÁFICAS E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALTERAÇÃO DO RESULTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEMA 1.076 DO STJ. INCIDÊNCIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. CORREÇÃO DO VÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado.

2. Constatada a existência de erro material em virtude de nítida divergência entre o teor da ementa e do voto registrado no Pje e a conclusão das notas taquigráficas e respectivas certidões de julgamento e de publicação, devem ser acolhidos os embargos de declaração com a correção do equívoco verificado.

3. Conforme tese firmada pelo c. STJ na apreciação do Tema 1.076, cuja matéria foi decidida sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem, mesmo na hipótese de elevado valor da causa, ser fixados nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, restando afastada a possibilidade de fixação segundo o critério da equidade, previsto no § 8o daquele dispositivo legal.

4. A incidência do Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça enseja o acolhimento parcial dos presentes embargos de declaração opostos, tão somente para promover a retificação do erro material verificado no v. acórdão embargado, determinando que na conclusão da decisão e respectivas certidões de julgamento e publicação conste o seguinte resultado: "RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar o valor dos honorários relativos à reconvenção, fixando-os em 10% sobre o valor atribuído à ação autônoma”.